Tribunal: TJBA
Processo: 8000580-05.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000580-05.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

AGRAVADO: VALDOMIRO LOPES ALBERTO

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. 1) TARIFA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA. MATÉRIA VEICULADA NA FASE DE CONHECIMENTO. MÉRITO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 2) HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. COBRANÇA INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000580-05.2024.8.05.9000, em que são Agravantes e Agravadas as pessoas acima mencionadas.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator

FOMV